Tribunal: TJDFT
Processo: 0720613-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720613-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAEL ALMEIDA DE CARVALHO, ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: KR IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAEL ALMEIDA DE CARVALHO e ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, ocupantes do polo passivo, contra r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado sob o número 0049012-57.2013.8.07.0001, indeferiu alegação de prescrição intercorrente e de inalienabilidade de bem objeto de contrato de alienação fiduciária. Em sua decisão (ID 158826926), o juízo de origem fundamentou a negativa da ocorrência da prescrição pontuando que a decisão de suspensão do feito proferida teria sido condicionada à inércia da parte autora, fato que não se verificou nos autos. De outra senda, o indeferimento da alegação de impenhorabilidade do bem dado em alienação fiduciária foi fundamentado com a ausência de oposição apresentada pela credora fiduciária, que meramente requisitou o resguarde do crédito que lhe era cabível. Em suas razões, a parte recorrente alega que, com a determinação da suspensão do feito em 25/07/2018 pela decisão de ID 20328986, o crédito vindicado já teria sofrido com a prescrição intercorrente, ante a ausência de qualquer diligência bem-sucedida no feito. De outro lado, pontua que, com a alteração do art. 921 do CPC causada pela lei 14.195/21, o prazo prescricional deveria ser contado a partir da primeira decisão infrutífera, fato que teria causado a prescrição do crédito em 20/11/2018. Por fim, pontua que, segundo entendimento do STJ, os bens alienados fiduciariamente seriam impenhoráveis, pelo que seria descabida a alienação visada. Preparo devidamente recolhido (ID 47426307). É o relatório. DECIDO. Não assiste razão à parte agravante. Conforme escorreitamente fundamentou o juízo de origem, não ocorreu no caso a suspensão do processo nos termos do art. 921, §1o, do CPC, elemento que seria pré-requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Conforme denota-se da decisão de ID 20328986 citada pela parte, o magistrado a quo condicionou a suspensão do feito à inércia da parte exequente, fato que não se verificou na hipótese, já que esta providenciou as informações que foram requisitadas e pautou sua atuação processual ativamente pela busca da satisfação do crédito vindicado, conforme pode-se verificar pelo teor da petição de ID 20831159, que respondeu aos questionamentos lançados pelo juízo. Dessa forma, restando ausente inércia da parte autora que justifique a ocorrência da prescrição intercorrente, não se afigura possível o reconhecimento desta em sede recursal. De outra senda, também não se sustenta a alegação de que o imóvel em questão seria impenhorável por ser objeto de contrato de alienação fiduciária. Isso se dá pois, conforme também apontou o juízo, questionada sobre a suposta impenhorabilidade do bem, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF se limitou a informar o valor atualizado de seu crédito e a requisitar a habilitação deste, protestando por todos os privilégios sobre os demais credores (ID 153797265), fato que não é incompatível com a pretensão executória ora questionada. De fato, com eventual alienação do imóvel, resta possível, tanto a satisfação do crédito da parte exequente, quanto do crédito da instituição financeira, circunstância que se coaduna com os princípios da economia e celeridade processual. Do posto, ao menos nesse juízo perfunctório, denoto não restarem presente os pré-requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, sobretudo ante a ausência da probabilidade do direito alegado pela parte recorrente. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, mantendo incólumes os termos da decisão vergastada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Da mesma forma, intime-se também a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, na condição de credora fiduciária, para que manifeste eventual interesse sobre o presente recurso. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de junho de 2023